Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-27.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DIFERENCIADA DE TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de denegação da ordem em mandado de segurança – II. Questão em discussão: Possiblidade de cobrança de tarifa diferenciada do usuário do vale-transporte em relação aos demais usuários do serviço – III.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DIFERENCIADA DE TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de denegação da ordem em mandado de segurança – II. Questão em discussão: Possiblidade de cobrança de tarifa diferenciada do usuário do vale-transporte em relação aos demais usuários do serviço – III. Razão de decidir: Decreto Municipal no 8.365/2023 que estabelece tarifas diferenciadas para quem utiliza o Cartão Sou + Diadema, Cidadão Comum, que paga as passagens em espécie, dos usuários de vale-transporte. Ausência de justificativas para a cobrança diferenciada, com ofensa ao princípio da isonomia, estabelecido no art. 5o da Lei Federal no 7.418/1985. Precedentes deste TJ/SP e do STJ – IV. Dispositivo: Recurso provido.